Tribunal: TJDFT
Processo: 0762222-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE. DISCRICIONARIEDADE. ART. 139 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que reconheça o direito da servidora de usufruir da licença-prêmio por assiduidade. Em seu recurso, a parte recorrente assevera que seu direito se encontra respaldado no art. 139 e seguintes da LC 840/2011. Aduz que vem enfrentando problemas psicológicos causados pelo burnout resultante da alta carga de trabalho. Requer a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46544944). Contrarrazões apresentadas (ID 46544948).
III. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, pois pretende a reforma desta para que seja concedida a pretendida licença. Assim, não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
IV. Pretende a parte recorrente a condenação do Ente Distrital a conceder da licença prêmio por assiduidade. O direito ao gozo de licença-prêmio por assiduidade encontra respaldo legal nos arts. 139 à 143 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os quais estabelecem que, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo.
V. A concessão para o gozo do benefício da licença-prêmio fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública. O deferimento ou não da aludida licença está inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não se configurando, portanto, em ato vinculado. Tratando-se de mérito do ato administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo, é dizer, a sua finalidade, forma e competência.
VI. Na hipótese, não se observa vício no ato da Administração Pública a caracterizar arbitrariedade, uma vez que o motivo para o indeferimento do gozo imediato da licença pleiteada foi fundamentado em situação notoriamente existente, ou seja, a insuficiência de servidores, em conformidade com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
VII. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.